Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730613-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL SAFIRA APELADO: RAIMUNDO VIANA FILHO, LUIZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 76133876) proferida nos autos da ação de rescisão contratual no 0730613-50.2024.8.07.0001, ajuizada por LUZIA DE OLIVEIRA em desfavor de RAIMUNDO VIANA FILHO, por meio da qual foi julgada procedente em parte a pretensão formulada na inicial, com base em parte dispositiva assim redigida (ID 76133876 – pág. 6): “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECRETAR a rescisão do contrato de permuta realizado entre as partes, por culpa do requerido, com restituição as partes ao estado anterior. 2. CONDENAR a parte requerida ao custo da demolição da obra abandonada, a ser apurado em sede de liquidação de sentença; 3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa moratória contratual, desde o dia 22/6/2022 até o dia do ajuizamento da demanda de rescisão contratual, corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir do vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], também a partir do vencimento. 4. CONDENAR o requerido a pagar todos os débitos que incidem sobre o bem imóvel, como débito de água, débito de luz, débito de IPTU e TLP, bem como encargos sociais desde 22/12/2018 até a data dessa sentença. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma. No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência deverá a parte requerida, em razão de sua sucumbência parcial, recíproca e não equivalente pagar a parte requerente 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Em razão da revelia, não há condenação da parte autora em pagamento de honorários de sucumbência. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, não sendo o caso de justiça gratuita deferida, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Na apelação cível da autora (ID 76133884), ela alega que “A r. Sentença fundamentou o afastamento da cumulação de aluguéis e lucros cessantes com a multa contratual e, ainda, a prorrogação de 180 dias para entrega das unidades, com base, equivocadamente, na aplicação do art. 43-A, § 2o da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) e no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal aplicação se mostra equivocada e desprovida de pertinência jurídica para o caso concreto” (ID 76133884 – pág. 4). Aduz também que a sentença “incorreu em erro, quando aplicou o art. 43-A da Lei 13.786/18, para fixar um prazo de 180 dias de tolerância para a entrega de unidades imobiliárias, mencionado que o contrato foi assinado no dia 22/12/2018 e as unidades teriam que ser entregues em 22/12/21, projetando, indevidamente, o prazo de entregar das unidades para a data de 22/6/2022” (ID 76133884 – pág. 4). Salienta que o contrato em debate é particular de promessa de permuta de fração ideal de terreno por área construída, e não se confunde com a incorporação imobiliária regida pela Lei no 13.786/2018 e tratada do Tema no 970 da sistemática dos repetitivos. Assim, sustenta que a controvérsia em exame é regulada pelos arts. 533 a 535 do Código Civil, porque cedeu seu terreno em troca de percentual de unidades a serem edificadas. Nesse contexto, afirma que “a r. Sentença, ao aplicar indevidamente o art. 43-A, § 2o da Lei no 13.786/18 e o Tema 970/STJ, incorreu em error in judicando , devendo ser reformada para reconhecer a plena compatibilidade e exigibilidade de todas as verbas indenizatórias pleiteadas” (ID 76133884 – pág. 6), quais sejam o pagamento de aluguéis mensais, de multa contratual por atraso e de lucros cessantes. Argumenta a possibilidade de cumulação de multa contratual com lucros cessantes na resolução do contrato de permuta de terreno, em virtude de suas naturezas jurídicas serem distintas, bem como a inaplicabilidade do Tema no 970 da sistemática dos repetitivos ao caso. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de: “a) Reconhecer a inaplicabilidade do art. 43-A, § 2o da Lei no 13.786/18 e do Tema 970/STJ ao contrato de permuta de terreno por área construída, permitindo a cumulação das verbas indenizatórias. b) Condenar o Apelado ao pagamento dos aluguéis mensais de R$ 1.500,00 (corrigidos anualmente pelo IGPM) desde 28/12/2018 até 28/12/2021 (período da construção), a ser apurado em liquidação de sentença. c) Condenar o Apelado ao pagamento de perdas e danos, na forma de lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis das 18,36 unidades que seriam de direito da Apelante, desde 28/12/2021 (data prevista para entrega das unidades) até a efetiva rescisão do contrato por sentença transitada em julgado, a ser apurado em liquidação de sentença. d) Manter as demais condenações da r. Sentença (multa moratória contratual e débitos de água, luz, IPTU e TLP), sendo a aplicação da multa desde 28/12/2021 até o proferimento da sentença”. O preparo recursal foi recolhido (ID 76133883). Na apelação cível da ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO SAFIRA (ID 76133896), na qual alega se tratar de terceira interessada e legitimada para interpor recurso em face da sentença recorrida nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, ela descreve que várias unidades do empreendimento objeto de controvérsia entre autora e ré foram regularmente alineadas a terceiros, os quais não foram chamados à lide para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Verbera que a sentença “padece de nulidade tanto por ignorar o direito dos terceiros adquirentes das unidades autônomas, bem como por extrapolar os limites da lide, incorrendo em flagrante julgamento ULTRA PETITA” (ID 76133896 – págs. 5/6). Ressalta “que em momento algum foi formulado pela apelada pedido de DEMOLIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. Ainda assim, de forma surpreendente e absolutamente desconectada dos limites objetivos, o juízo singular determinou a demolição das edificações, em prejuízo direto e grave aos adquirentes de boa-fé, os quais sequer figuraram como parte no feito” (ID 76133896 – pág. 6). Assim, alega que “impõe-se o reconhecimento da nulidade da r. sentença, seja pela inaceitável violação ao contraditório e à ampla defesa dos terceiros de boa-fé — diretamente afetados/prejudicados pela decisão sem que tenham sido chamados à lide —, seja pela inequívoca extrapolação dos limites da demanda, caracterizando julgamento extra petita ao estabelecer a demolição do empreendimento sem que houvesse pedido autoral neste sentido” (ID 76133896 – pág. 6). Pontua, ainda, que a sentença que deferiu a reintegração de posse à autora, sem garantir o direito à indenização dos terceiros interessados, deve ser reformada, pois há jurisprudência no Superior de Tribunal de Justiça segundo a qual se configura “a responsabilidade do proprietário do lote em indenizar terceiros adquirentes em caso de rescisão do contrato de permuta e reintegração de posse do imóvel” (ID 76133896 – pág. 10). Sobre isso, destaca que, embora inaplicável à situação dos autos a Lei no 4.591/1964, é possível a utilização da analogia (art. 4o da LINDB) para considerá-la na espécie, de forma a assegurar “o direito dos adquirentes das unidades privativas na hipótese em que há a rescisão do contrato de permuta firmado entre o proprietário do lote e a pessoa responsável pela obra” (ID 76133896 – pág. 9), conforme § 2o do art. 40 da lei correlata. Manifestam, além disso, que “Os adquirentes das unidades autônomas não pretendem prejudicar a apelada, pelo contrário, o objetivo é unir forças com ela para viabilizar a conclusão do empreendimento, garantindo que todos recebam suas respectivas unidades autônomas”, deixando “registrado proposta formal de acordo, no sentido de os adquirentes assumirem financeiramente a obra até a sua conclusão, garantindo à apelada o percentual que lhe cabe sobre o empreendimento, nos termos do primitivo contrato rescindido” (ID 76133896 – págs. 13/14). Requer, assim: “1. seja ANULADA A SENTENÇA (ID 235589950) proferida pelo Juízo a quo, em razão da ausência de citação/intimação dos PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO SAFIRA (terceiros prejudicados), determinando o retorno dos autos para lhes oportunizar o contraditório e a ampla defesa; 2. Subsidiariamente: a. seja reconhecida a nulidade da sentença por vício de julgamento ULTRA PETITA, tendo em vista que o juízo de primeiro grau exorbitou os limites da lide ao determinar, de ofício, a demolição da edificação, providência esta não PRETENDIDA pela parte autora — ora apelada — em qualquer momento processual, reformando a r. sentença para excluir a referida condenação (ordem demolitória); b. requer a reforma da r. SENTENÇA (ID 235589950) para reconhecer que a reintegração da posse da apelada ao imóvel está condicionada ao pagamento de indenização aos adquirentes das unidades autônomas, nos termos do art. 40, §2o da Lei 4.591/64.” O preparo recursal foi recolhido (IDs 76133897 e 76133898). Foram apresentadas contrarrazões pela autora ao recurso da associação terceira interessada (ID 76133906), suscitando, em preliminar, a ilegitimidade da associação apelante para a intervenção no feito, porquanto seja ausente o interesse jurídico na resolução do feito. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Também foram oferecidas contrarrazões pelo réu (ID 76133907), sustentando que a sentença deve ser anulada, por nulidade de sua citação e cerceamento de defesa, bem como que há necessidade de sua reforma à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva. É a síntese do necessário. Nos termos do art. 139, V, do CPC, é dado ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes. Aliás, é norma fundamental do processo civil brasileiro o estímulo à conciliação pelo Magistrado (art. 3o, § 3o, do CPC), o que não implica inobservância da inafastabilidade de jurisdição (art. 3o, caput, do CPC). Na espécie, embora intervenha apenas nesta instância recursal na qualidade de terceira interessada (art. 996 do CPC), a ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO SAFIRA diz representar os interesses dos terceiros adquirentes de unidades imobiliárias autônomas do empreendimento para o qual firmaram contrato de permuta LUZIA DE OLIVEIRA (autora) e RAIMUNDO VIANA FILHO (réu). Diante disso, ela manifesta, expressamente, o intuito de promover tentativa extrajudicial de acordo para pôr fim ao presente litígio. A terceira interessada, em sua apelação cível, menciona que “Os adquirentes das unidades autônomas não pretendem prejudicar a apelada, pelo contrário, o objetivo é unir forças com ela para viabilizar a conclusão do empreendimento, garantindo que todos recebam suas respectivas unidades autônomas” (ID 76133896 – págs. 13/14). Assim, deixam “registrado proposta formal de acordo, no sentido de os adquirentes assumirem financeiramente a obra até a sua conclusão, garantindo à apelada o percentual que lhe cabe sobre o empreendimento, nos termos do primitivo contrato rescindido” (ID 76133896 – págs. 13/14). Não houve manifestação expressa da autora acerca da possibilidade de acordo em suas manifestações processuais nesta instância recursal, em que pese tenha apresentado contrarrazões no sentido do não acolhimento das insatisfações manifestadas pela terceira interveniente. Diante disso, a bem da possibilidade de solução consensual do conflito, intime-se a autora LUZIA DE OLIVEIRA para, em 5 (cinco) dias, manifestar se tem interesse em promover a solução conciliatória do litígio proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO SAFIRA. Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos novamente. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora